Tribunal: TJMT
Processo: 1036045-32.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. HIERARQUIA DO ART. 85, §2o, DO CPC. PREVALÊNCIA DA CONDENAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA. INTEGRAÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo de instrumento, mantendo a decisão que restringiu a base de cálculo dos honorários sucumbenciais ao valor remanescente da condenação (R$ 26.891,00 - ITBI), em virtude da reforma parcial da sentença que extirpou a condenação principal de R$ 449.000,00. A embargante alega omissão quanto ao conceito de proveito econômico e violação à coisa julgada.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões fundamentais em discussão: (i) saber se, havendo condenação pecuniária remanescente, é possível migrar para o critério subsidiário do proveito econômico previsto no art. 85, §2o, do CPC; e (ii) verificar se a expressão "nos termos fixados na sentença", contida em acórdão integrativo anterior, possui o condão de perenizar base de cálculo já excluída do título pelo julgamento de mérito.
III. Razões de decidir
3. O Código de Processo Civil estabelece, no art. 85, §2o, uma hierarquia cogente de critérios para a fixação de honorários, sendo o valor da condenação o parâmetro primordial que precede o proveito econômico. Sob a égide de uma interpretação sistemática, a manutenção da obrigação relativa ao ITBI preserva a existência de condenação líquida, o que interdita a aplicação do critério do proveito econômico fundado no afastamento da parcela principal da dívida.
4. A remissão aos termos da sentença no título executivo deve ser compreendida rebus sic stantibus, alcançando os parâmetros de arbitramento que permaneceram hígidos, especificamente o percentual de dez por cento. É logicamente insustentável e juridicamente anômalo permitir que a verba honorária acessória incida sobre montante que o próprio Tribunal reconheceu como indevido, sob pena de conferir ultra eficácia a capítulo da sentença expressamente reformado.
5. A atividade interpretativa exercida na fase de execução para adequar o cálculo aos limites do título reformado não afronta a coisa julgada nem viola o art. 494 do CPC, tratando-se, em verdade, de medida necessária para evitar o enriquecimento sem causa.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração acolhidos apenas para integração e prequestionamento, sem efeitos infringentes.
Tese de julgamento: "1. A existência de condenação pecuniária líquida no título executivo judicial atrai sua incidência como base de cálculo prioritária para os honorários advocatícios, restando inviabilizada a adoção do critério subsidiário do proveito econômico. 2. A expressão 'nos termos da sentença' contida em acórdão que inverte a sucumbência refere-se ao percentual fixado, devendo a base de cálculo refletir o valor atualizado da obrigação remanescente após a reforma do julgado."
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, § 2o; 86, parágrafo único; 494; 502 e 505.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036045-32.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANDREA REBELLATTO ADORNO - CPF: 130.321.408-38 (ADVOGADO), ANDREA REBELLATTO ADORNO - CPF: 130.321.408-38 (EMBARGANTE), KLEI DAWILIO VIEIRA VILELA - CPF: 597.415.971-34 (EMBARGADO), EDNARDO RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 351.309.461-20 (ADVOGADO), RUSSEL ALEXANDRE BARBOSA MAIA - CPF: 490.103.951-20 (ADVOGADO), ROBERTO MARQUES DE SOUZA - CPF: 219.484.101-68 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO VIANA - CPF: 019.599.141-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. HIERARQUIA DO ART. 85, §2o, DO CPC. PREVALÊNCIA DA CONDENAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA. INTEGRAÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo de instrumento, mantendo a decisão que restringiu a base de cálculo dos honorários sucumbenciais ao valor remanescente da condenação (R$ 26.891,00 - ITBI), em virtude da reforma parcial da sentença que extirpou a condenação principal de R$ 449.000,00. A embargante alega omissão quanto ao conceito de proveito econômico e violação à coisa julgada.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões fundamentais em discussão: (i) saber se, havendo condenação pecuniária remanescente, é possível migrar para o critério subsidiário do proveito econômico previsto no art. 85, §2o, do CPC; e (ii) verificar se a expressão "nos termos fixados na sentença", contida em acórdão integrativo anterior, possui o condão de perenizar base de cálculo já excluída do título pelo julgamento de mérito.

III. Razões de decidir

3. O Código de Processo Civil estabelece, no art. 85, §2o, uma hierarquia cogente de critérios para a fixação de honorários, sendo o valor da condenação o parâmetro primordial que precede o proveito econômico. Sob a égide de uma interpretação sistemática, a manutenção da obrigação relativa ao ITBI preserva a existência de condenação líquida, o que interdita a aplicação do critério do proveito econômico fundado no afastamento da parcela principal da dívida.

4. A remissão aos termos da sentença no título executivo deve ser compreendida rebus sic stantibus, alcançando os parâmetros de arbitramento que permaneceram hígidos, especificamente o percentual de dez por cento. É logicamente insustentável e juridicamente anômalo permitir que a verba honorária acessória incida sobre montante que o próprio Tribunal reconheceu como indevido, sob pena de conferir ultra eficácia a capítulo da sentença expressamente reformado.

5. A atividade interpretativa exercida na fase de execução para adequar o cálculo aos limites do título reformado não afronta a coisa julgada nem viola o art. 494 do CPC, tratando-se, em verdade, de medida necessária para evitar o enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos apenas para integração e prequestionamento, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento: "1. A existência de condenação pecuniária líquida no título executivo judicial atrai sua incidência como base de cálculo prioritária para os honorários advocatícios, restando inviabilizada a adoção do critério subsidiário do proveito econômico. 2. A expressão 'nos termos da sentença' contida em acórdão que inverte a sucumbência refere-se ao percentual fixado, devendo a base de cálculo refletir o valor atualizado da obrigação remanescente após a reforma do julgado."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, § 2o; 86, parágrafo único; 494; 502 e 505.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ANDREA REBELLATTO ADORNO em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante. O acórdão proferido manteve a decisão de primeiro grau que, em fase de cumprimento de sentença, limitou a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais ao valor residual da condenação, correspondente ao ITBI (R$ 26.891,00), afastando a pretensão de incidência sobre o montante originalmente previsto na sentença reformada (R$ 449.000,00 acrescido do ITBI).

Em suas razões recursais, a embargante sustenta a existência de omissões e contradições no acórdão. Argumenta que o proveito econômico obtido por sua cliente foi precisamente o afastamento da condenação principal de R$ 449.000,00, razão pela qual a verba honorária deveria incidir sobre tal proveito, nos termos do artigo 85, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil. Aduz que o acórdão anterior, ao determinar a inversão da sucumbência "nos termos fixados na sentença", integrou a base de cálculo original ao título executivo, sob pena de violação à coisa julgada e alteração indevida da decisão. Pugna, ao final, pelo acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reformar o acórdão e, subsidiariamente, pelo prequestionamento explícito dos dispositivos legais invocados.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão da hipótese não se enquadrar nos requisitos do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR):

Presentes os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos do recurso.

I. Do objeto dos embargos de declaração

De início, cumpre destacar que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, à integração do julgado nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando, via de regra, à rediscussão da matéria já decidida.

A controvérsia da lide versa contra a interpretação dada no acórdão proferido nos autos aos limites objetivos do título executivo judicial, especificamente no que tange à base de cálculo dos honorários advocatícios após a reforma substancial do julgado de primeiro grau.

A embargante aponta omissão quanto à aplicação do conceito de proveito econômico e à observância da coisa julgada, temas que exigem integração para o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, ainda que sem a alteração do resultado do julgamento.

II. Da natureza da condenação e do afastamento do conceito de proveito econômico subsidiário

A questão principal consiste em verificar a aplicação do artigo 85, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil, que estabelece uma ordem de preferência para a fixação da base de cálculo dos honorários: primeiro, o valor da condenação; segundo, o proveito econômico obtido; e, por fim, o valor da causa.

No presente caso, constata-se que o título executivo judicial (sentença - 0003575-52.2004.8.11.0015), após a reforma decorrente do acórdão proferido nos autos, consolidou uma condenação pecuniária específica e mensurável, qual seja, o pagamento do ITBI no valor de R$ 26.891,00.

Ocorre que, havendo condenação líquida ou liquidável, esta deve prevalecer como base de cálculo prioritária. A tese defendida pela embargante, no sentido de que o proveito econômico derivado do afastamento da condenação principal de R$ 449.000,00 deveria nortear a quantificação da verba honorária, carece de amparo. Isso ocorre porque o artigo 85, parágrafo segundo, estabelece uma hierarquia e subsidiária de critérios, na qual o valor da condenação antecede, obrigatoriamente, o proveito econômico obtido.

A manutenção da obrigação relativa ao ITBI preserva a existência de uma condenação pecuniária líquida e mensurável, o que impede a migração para o critério do proveito econômico. Admitir que a parcela decotada do pedido sirva de base de cálculo para os honorários de sucumbência implica, em última análise, conferir ultra eficácia a um capítulo da sentença que foi expressamente reformado, gerando a anomalia jurídica de se calcular uma verba acessória sobre um montante principal que foi reconhecido como indevido no acórdão que reformou a sentença proferida nos autos de origem.

Conclui-se que o êxito da Embargante em livrar seu cliente da condenação principal foi devidamente remunerado mediante a inversão do ônus da sucumbência, não sendo possível utilizar o valor da dívida excluída como parâmetro de cálculo quando subsiste condenação líquida no título executivo.

Por fim, a existência de condenação pecuniária remanescente atrai a sua aplicação direta como base de cálculo, revelando-se desnecessária e tecnicamente equivocada a migração para o critério subsidiário do proveito econômico, sob pena de premiar o causídico com honorários sobre uma verba que foi extirpada do mundo jurídico.

III. Da interpretação do título executivo e a inexistência de violação à coisa julgada

A embargante sustenta que a expressão
"nos termos fixados na sentença"
, contida no acórdão que acolheu os embargos de declaração na fase de conhecimento, teria consolidade a base de cálculo sobre o valor total inicialmente pretendido. Todavia, o título executivo é composto pelo somatório da sentença e dos acórdãos que a reformaram ou integraram, devendo ser interpretado de forma a garantir a harmonia e a lógica do comando decisório.

Ao referir-se aos "termos da sentença", o acórdão de segundo grau buscou preservar os parâmetros de arbitramento que não foram objeto de modificação específica, notadamente o percentual de dez por cento. É logicamente insustentável interpretar que o acórdão, ao afastar a obrigação de pagar R$ 449.000,00 por considerá-la indevida, tenha simultaneamente mantido essa quantia como base para o cálculo de honorários. A remissão à sentença opera-se
rebus sic stantibus
, ou seja, aproveita os critérios de fixação (percentual) aplicados sobre a realidade econômica da condenação que restou hígida após o crivo recursal.

Dessa forma, a decisão que limita os honorários ao valor do ITBI executa fielmente o que foi decidido, não configurando afronta aos artigos 502 e 505 do Código de Processo Civil. A coisa julgada incide sobre o dispositivo que afastou o dever de indenizar o sinal do negócio. Admitir o contrário implicaria em permitir que a base de cálculo dos honorários advocatícios possuísse maior amplitude do que a própria condenação principal, gerando uma incongruência material no cumprimento de sentença.

Logo, a base de cálculo é o valor remanescente da condenação, pois este é o único montante que guarda liquidez e exigibilidade jurídica dentro do título executivo reformado.

III. Da estabilidade da decisão e do prequestionamento explícito

No que tange à alegada violação ao artigo 494 do CPC, impõe-se esclarecer que não houve alteração da decisão após sua publicação, mas sim o exercício da atividade interpretativa inerente à fase executiva. O juiz analisou a sentença modificada pelo tribunal e definiu exatamente como a decisão deve ser cumprida no caso concreto. A correção do cálculo para refletir a exclusão da verba de R$ 449.000,00 é medida que necessária para evitar o erro de cálculo e a execução
ultra vires
, ou seja, além dos parâmetros estabelecidos.

Para fins de viabilizar o acesso às instâncias superiores, este voto enfrenta e prequestiona explicitamente as teses vinculadas aos artigos 85, parágrafo segundo (critérios de fixação de honorários), 86, parágrafo único (sucumbência mínima), 494 (publicação e alteração da sentença), 502 e 505 (coisa julgada material), todos do Código de Processo Civil.

Resta esclarecido que a inversão da sucumbência já é o resultado do reconhecimento do êxito da ré, não havendo omissão no julgado, mas sim a aplicação rigorosa da hierarquia das bases de cálculo previstas no estatuto processual civil.

Logo, o acórdão embargado não padece de vício que altere sua conclusão, mas comporta o presente esclarecimento para afastar qualquer dúvida sobre a correta exegese dos dispositivos legais e dos precedentes invocados pela parte.

VI. DISPOSITIVO

Em face do exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, sem a atribuição de efeitos infringentes, apenas para sanar as omissões apontadas e integrar a fundamentação do acórdão embargado, nos seguintes termos:

i) Esclarecer que o conceito de
"proveito econômico"
(art. 85, §2o, CPC) é critério subsidiário e não se aplica ao caso vertente, uma vez que subsiste condenação em valor certo e determinado (ITBI), a qual deve obrigatoriamente servir de base de cálculo prioritária;

ii) Consignar que a base de cálculo dos honorários advocatícios é o
valor remanescente da condenação (R$ 26.891,00)
, devidamente atualizado, visto ser este o conteúdo econômico remanescente do título executivo após a reforma integral da parcela principal;

iii) Explicitar que a inversão do ônus da sucumbência, fundamentada no art. 86, parágrafo único, do CPC, já remunera o êxito da parte ré, sendo que a expressão
"nos termos fixados na sentença"
se reporta exclusivamente ao percentual de 10% (dez por cento) e à metodologia de cálculo sobre a condenação, e não à base de cálculo original que foi extirpada pelo julgamento do recurso de apelação;

iv) Dar por prequestionados os artigos 85, §2o; 86, parágrafo único; 494; 502; e 505, todos do Código de Processo Civil.

Fica mantido, no mais, o resultado do julgamento que desproveu o Agravo de Instrumento.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz Convocado
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026